Tribunal: CARF
Processo: 13884.003450/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003450/2004-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ OSCAR CONSTANTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. SÚMULA
CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. SÚMULA No 29 DO CARF.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Súmula CARF no 29).
Portanto, não havendo intimação dos cotitulares das contas bancárias para
comprovar a origem dos recursos nelas depositados, devem estes serem
excluídos do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar, e, no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003450/2004-30
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003450/2004-30

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos
calendário 1999 e 2000, respectivamente, Exercícios 2000 e 2001, motivado por Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi
considerada improcedente e mantido o crédito tributário no julgamento da DRJ.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
Preliminarmente, afirma que não é possível a utilização de dados da CPMF para
fins de “quebra de sigilo bancário”, baseado na Lei Complementar no 105, de forma retroativa,
aplicando-se a Lei no9311/96.
Reafirma o caráter confiscatório da multa aplicada, que viola o inciso IV do artigo
150 da Constituição Federal.
Afirma que juntou a documentação necessária para comprovação da origem dos
valores depositados.
Que os contratos apresentados produzem efeitos contra terceiros, por revestirem-
se de plena validade ainda que não registrados em cartório.
Afirma que o lançamento é nulo, uma vez que nem todos os cotitulares da conta
corrente foram intimados para prestar esclarecimentos e apresentar documentos, cita súmula no
29 do CARF.
Requer a anulação do lançamento em vista das razões expostas.
É o relatório

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003450/2004-30

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade por força da Súmula
CARF no 02.
Preliminarmente
Quanto à alegação de quebra ilegal do sigilo bancário utilizando-se de dados da
CPMF, com base no art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, informamos que a questão encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do
CARF, por força da emissão da Súmula Vinculante no 35:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Da Intimação Para Comprovação – Conta Conjunta.
O recorrente suscita no presente recurso o argumento de que não houve a
intimação de todos cotitulares da conta corrente e que, portanto, nos termos da súmula CARF no
29, o lançamento é nulo.
Da analise do Relatório Fiscal , verifica-se que a conta de depósito possuía
titularidade conjunta, além do recorrente, os cotitulares, Paulo Roberto Neves Fernando,
Glaucinei Camara e Paulo Pinto Cunha.
Consta que foram intimados o recorrente e Paulo Roberto Neves Fernando, que
apresentou os extratos bancários. Não consta que houve a intimação dos demais cotitulares.
A autoridade fiscal lançou em um quarto ( 25% vinte e cinco por cento) dos
depósitos omitidos como sendo de origem do contribuinte. No entanto, esta conclusão não
pode ser presumida sem ao menos os demais cotitulares da conta conjunta serem intimados a
comprovar a origem dos valores nela constantes.
Não se mostra plausível tributar 25% dos recursos que transitaram pela conta sem
antes intimar todos os cotitulares da mesma, tendo em vista que qualquer um dos outros
cotitulares poderiam ter utilizado a conta exclusivamente em proveito próprio, ou até mesmo
o contribuinte, no entanto, esta conclusão não pode ser presumida, tampouco que ambos
cotitulares são responsáveis pela exata proporção de 25% dos recursos nelas depositados.
Portanto, não havendo intimação na fase que precede à lavratura do auto
de infração, de todos os cotitulares da conta bancária fiscalizada para comprovar a origem dos
recursos constantes desta, devem ser provido o recurso para cancelar o Auto de Infração.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003450/2004-30

Das Demais Questões Suscitadas.
Para as questões seguintes, tendo em vista que foram os mesmos os argumentos
apresentados na impugnação e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Da Análise dos Documentos Apresentados
Cabe agora tecer as considerações quanto a cada crédito identificado nos extratos
bancários da conta corrente no 10006, da agência 2858 do Banco Bradesco, tributado em
sua quarta parte por meio do presente lançamento, em função da existência de outros
três correntistas: Glaucinei Câmara, Paulo Pinto Cunha e Paulo Roberto Neves
Fernandes.
1. Crédito no valor de R$ 55.000,00, efetuado em 20/01/99 (fl. 192).
Alega o contribuinte que este crédito corresponderia a empréstimo concedido pela
empresa Montante Incorporações Ltda, da qual o contribuinte é sócio juntamente com
Paulo Roberto Neves Fernandes (Contrato Social e alterações juntados às fls. 171 a
178), conforme contratos de mútuo de fls. 159 a 152 .
Os recursos da empresa teriam vindo da venda de um apartamento do Condomínio
Portal Victoria conforme Instrumento Particular de fls. 111 a 101, datado de 07/01/99.
No entanto, não houve a comprovação da efetiva transferência dos recursos do
adquirente para a empresa. Ademais, os documentos apresentados (Instrumento
Particular e Contrato de Mútuo) não têm força perante terceiros, em função da falta de
registro público, conforme disposto no artigo 221 do Código Civil transcrito abaixo:
“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de igual valor; mas os seus efeitos, bem como os de cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
A fim de comprovar o mútuo, deveriam ainda ter sido anexados aos autos do presente os
documentos da contabilidade da Montante Incorporações correspondente à operação.
Assim, esta justificativa não poderá ser aceita para fins de comprovação da origem dos
recursos.
2. Créditos no valor de R$ 20.000,00 efetuados em 12/04/99 (fl. 192) e em 12/05/99 (fl.
193)
Acrescenta ele ainda que os recursos acima foram obtidos pela Megaron Engenharia e
Comércio, cujos sócios são Glaucinei Câmara e Paulo Pinto Cunha, por meio da venda
de dois apartamentos na Rua Santo Agostinho no 123 em São José dos Campos,
conforme instrumento particular de 03/02/99 juntado às fls. 118 a 120 por R$
146.666,00. O pagamento seria feito por uma entrada de R$ 26.666,00 no ato do acordo
e os R$ 120.000,00 restantes seriam pagos em 6 parcelas de R$ 20.000,00.
O depósito de R$ 20.000,00 de 12/04/99 e o depósito de R$ 20.000,00 de 12/05/99
referem-se ao recebimento da segunda parcela e terceira parcela respectivamente.
Alega o contribuinte que não tem qualquer relação com esse crédito, na medida que não
é sócio da empresa Megaron.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003450/2004-30

Aqui cabem as mesmas alegações acerca da necessária comprovação da efetiva
transferência dos recursos e ainda sobre a necessidade de os documentos apresentados
terem sido registrados em registro público.
Por esta razão, esta justificativa também não poderá ser considerada como comprovação
da origem dos recursos.
3. Crédito no valor de R$ 40.000,00 efetuado em 25/05/99 (fl. 193)
Argumenta o contribuinte que este crédito corresponderia a empréstimo concedido pela
empresa Montante Incorporações Ltda, da qual o contribuinte é sócio juntamente com
Paulo Roberto Neves Fernandes (Contrato Social e alterações juntados às fls. 171 a
178), conforme contratos de mútuo de fls. 159 a 152 .
Acrescenta que o valor acima seria proveniente da venda do apartamento 33 B do
Residencial Portal Vitória pela empresa Montante Incorporações (Instrumento Particular
de fls. 124 a 131 de 26/04/99),
Novamente, as argumentações são as mesmas: falta de comprovação da efetiva
transferência dos recursos, falta de registro público no contrato de compra e venda e do
contrato de mútuo e ainda falta da comprovação do registro da operação de mútuo na
Montante Incorporações. Assim, esta justificativa não poderá ser aceita para fins de
comprovação da origem dos recursos.
4. Crédito no valor de R$ 30.000,00 efetuado em 14/06/99 (fl. 194)
Este valor se deve às parcelas recebidas pela venda de apartamentos no empreendimento
localizado na Rua Santo Agostinho no 123 em São José dos Campos pela empresa
Megaron, conforme contratos de fls. 118 a 120, sem registro público, com a qual o
contribuinte não tem qualquer relação. Assim, os valores pertenceriam a Glaucinei
Câmara e Paulo Pinto Cunha.
Mais uma vez não houve o registro do instrumento particular, nem a comprovação da
efetiva transferência de numerário. Assim, esta justificativa não poderá ser aceita para
fins de comprovação da origem dos recursos.
5. Crédito de R$ 29.886,00 realizado em 14/07/99 (fl. 195)
Este valor refere-se ao recebimento da quinta parcela dos apartamentos vendidos pela
empresa Megaron acima citados, no valor de R$ 20.000,00. O restante, (R$ 9.886,00),
refere-se também à venda de outros apartamentos pela empresa Megaron, no mesmo
empreendimento imobiliário localizado na Rua Santo Agostinho no 123 em São José dos
Campos. Neste caso, tais valores pertenceriam aos outros correntistas, não tendo relação
com o contribuinte.
No entanto, novamente não houve o registro do instrumento particular, nem a
comprovação da efetiva transferência de numerário. Assim, esta justificativa não poderá
ser aceita para fins de comprovação da origem dos recursos.
6. Crédito no valor de R$ 20.000,00 efetuado em 12/08/99 (fl. 196)
Neste caso, o valor também refere-se ao pagamento da sexta parcela, em função da
venda dos dois apartamentos citados acima, pertencendo portanto a outros correntistas.
Também não será aceita esta justificativa pelos mesmos argumentos acima, já
exaustivamente repetidos.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.553 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003450/2004-30

7. Crédito no valor de R$ 15.000,00 efetuado em 14/10/99 (fl. 197)
O contribuinte alega que tal crédito corresponderia à venda do apartamento no 142B do
Condomínio Portal Victoria pela Montante Incorporações à empresa Brinks Segurança e
Transportes de Valores Ltda cujo valor foi fornecido ao contribuinte a título de mútuo
apresentando o Instrumento Particular de fls. 132 a 137, datado de 13/10/99 e ainda os
contratos de mútuo de fls. 159 a 170.
No entanto, não houve a comprovação da efetiva transferência dos recursos do
adquirente para o alienante. Ademais, os documentos apresentados (Instrumento
Particular e contrato de mútuo) não tem força perante terceiros, em função da falta de
registro público.
8. Crédito no valor de R$ 33.863,29 efetuado em 08/02/00 (fl. 199)
Informa o contribuinte que este crédito refere-se à venda de uma casa residencial
localizada na Rua Ana Isabel Barbosa, 166 em São José dos Campos pelo correntista
Paulo Pinto Cunha, nos termos do Instrumento particular de fls. 139 a 155 de 22/07/99.
Tal operação não teria a participação do contribuinte.
Mais uma vez, não houve a comprovação da efetiva transferência dos recursos do
adquirente para o alienante. Ademais, o documento apresentado (Instrumento
Particular) não tem força perante terceiros, em função da falta de registro público.
Pelas razões acima, nenhuma das justificativas do requerente será considerada e, por
esta razão, o lançamento será mantido integralmente conforme constituído.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar, e, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital